Tribunal: TJSP
Processo: 2336904-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de prestação de serviços educacionais. Cumprimento de sentença. Excepcional possibilidade de penhora de parte do salário do Agravado, desde que preservada sua dignidade e a de seus dependentes. Ganhos do devedor de aproximadamente R$ 27.000,00 mensais, conforme Declaração de Imposto de Renda. Deferida a penhora de 10% dos seus rendimentos. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de prestação de serviços educacionais. Cumprimento de sentença. Excepcional possibilidade de penhora de parte do salário do Agravado, desde que preservada sua dignidade e a de seus dependentes. Ganhos do devedor de aproximadamente R$ 27.000,00 mensais, conforme Declaração de Imposto de Renda. Deferida a penhora de 10% dos seus rendimentos. Recurso parcialmente provido.